Tribunal: CARF
Processo: 19515.004544/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.004544/2010-59
ACÓRDÃO
2201-012.078 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDREA DE SOUZA SANTANA SOARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOTIFICAÇÃO VIA AVISO POSTAL.
SÚMULA CARF N. 9. VALIDADE.
Considera-se recebida a correspondência fiscal enviada através de aviso
postal com prova de recebimento, na data de sua entrega no domicílio do
sujeito passivo, confirmada com a assinatura do recebedor, ainda que este
não seja o representante legal do destinatário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à alegação de tempestividade da
Impugnação, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.078 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004544/2010-59
2
RELATÓRIO
O processo trata de exigência constante de Auto de Infração lavrado em
06/12/2010 (fls. 306 a 310) relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do Exercício de 2006, ano-
calendário 2005.
Através do Termo de Início de Fiscalização a contribuinte foi intimada a fornecer os
extratos bancários dos Bancos Safra e Bradesco em 05/01/2010 assim como comprovar a origem
dos recursos depositados nas contas bancárias através de documentação hábil e idônea,
coincidentes em valores e datas.
Após ter sido feita nova intimação para apresentação dos documentos
anteriormente solicitados e transcorridos 146 dias do Termo de Início de Fiscalização, sem
atendimento, foi dado ciência do Termo de Embaraço à Fiscalização no dia 01/06/2010, como
pressuposto ao enquadramento do art. 33 da Lei 9.430/1996.
Atendidas as condições de quebra de sigilo bancário pela via administrativa, foi
entregue RMF-Requisição de Movimentação Financeira para os Bancos Safra e Bradesco em
07/10/2010. Em 19/11/2010 foram recebidos os extratos do Banco Bradesco e do Banco Safra.
Em 30/11/2010, com base nos extratos bancários obtidos por meio de RMF, a
contribuinte foi intimada a comprovar a origem dos recursos depositados nas contas bancárias
através de documentação hábil e idônea, coincidentes em valores e datas, conforme tabela
“Depósitos em conta bancária a comprovar – Ano 2005” (fls. 294 a 295).
Conforme tabela denominada “Depósitos em conta bancária com origem não
comprovada – Ano 2005” (fls. 295 a 296), como não ficou comprovada a origem dos créditos ficou
caracterizado “omissão de rendimentos”, com base no art. 42 da Lei 9.430/96.
Portanto, tendo em vista os depósitos/créditos em contas correntes bancárias cuja
origem não foi comprovada, caracterizam omissão de rendimentos.
Cientificada do lançamento em 09/12/2010 (fls. 313), a contribuinte ingressou com
sua Impugnação (fl. 359 a 378) através de procurador, em 14/04/2011. Pugnou pela
tempestividade, por decadência, nulidade por cerceamento de defesa, inobservância da Súmula
29 do CARF e pela ilegalidade da tributação com base em depósitos bancários.
O Acórdão 12-69.750 – 7a Turma da DRJ/RJO (fl. 397 a 406), em Sessão de
27/10/2014, julgou pelo não conhecimento da impugnação, por intempestividade.
O Recurso Voluntário (fl. 411 a 436) ressaltou os temas debatidos na Impugnação,
inclusive a questão da tempestividade.
O Despacho de Devolução (fl. 465 a 466), de 13/07/2022 afirma que a contribuinte
tomou ciência da decisão em 14/01/2015, e que em 15/01 iniciou-se a contagem do prazo recursal
– o qual encerrou-se no dia 13/02/2015. Dado que o recurso voluntário fora interposto em
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.078 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004544/2010-59
3
12/02/2015, considera pela tempestividade. E, como o Recurso Voluntário foi apresentado no
prazo, propõe pelo conhecimento e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Em 14/01/2015, a contribuinte tomou ciência da decisão de primeira instância,
conforme Aviso de Recebimento – AR (folhas 407 a 409) e, em 12/02/2015, de acordo com o
Termo de Solicitação de Juntada (folha 410), interpôs Recurso Voluntário.
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972, o prazo para interposição de
recurso é de trinta dias a partir da ciência da decisão. Entendo pelo conhecimento do Recurso
Voluntário.
2. Tempestividade da impugnação.
A contribuinte apresentou impugnação, a qual foi julgada intempestiva, conforme
Acórdão 12-69.750 (folhas 397 a 406).
No caso, em que pese a impugnação ter sido considerada intempestiva, a
contribuinte vem afirmando a sua tempestividade, pois considera que houve irregularidade na
intimação efetuada. Pede o retorno dos autos para a DRJ, para a apreciação das razões de mérito
(fl. 436).
A seu ver, a impugnação foi apresentada somente no dia 14/04/2011 porque a
pessoa que recebeu a intimação não existe ou ao menos não é funcionária do condomínio em que
reside.
(fl. 413) Tendo em vista que a ora Recorrente não havia sido regularmente
intimada da lavratura da autuação, fato que foi devidamente consignado na
preliminar constante da impugnação, a mesma foi apresentada apenas no dia
14/04/2011, quando seu procurador recebeu a cópia dos autos, constatando a
irregularidade incorrida na intimação.
Entretanto, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de julgamento no Rio de
janeiro, optou por não conhecer da impugnação apresentada, sob o argumento
que a intimação teria sido postada para o domicílio da pessoa física, pouco
importando quem foi a pessoa que recebeu a intimação naquele domicílio.
Entretanto, a questão é que a intimação jamais chegou ao domicílio da ora
Requerente, havendo a prova nos autos que não existia nenhum "juonaldo"
nem mesmo como funcionário do condomínio.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.078 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004544/2010-59
4
(fl. 414) Conforme se infere da análise dos autos, todas as intimações realizadas
no procedimento fiscal foram postadas para o domicílio da Recorrente à época,
mais precisamente sua residência, situada na Avenida Lúcio Costa 17.500,
apartamento 103, Recreio dos Bandeirantes, Rio de janeiro.
(fl. 415) Entretanto, quando da lavratura do auto de infração a qualificação da
Recorrente já estava em outro domicílio, vejamos:
(fl. 417) Portanto, temos três pontos que nos levam à conclusão que a intimação
de fls. 282 encontra-se equivocada.
Primeiro porque a autuação foi lavrada com a atribuição de um domicílio, tendo
sido encaminhada para outro, sem a observância do devido processo legal.
Segundo porque a intimação não poderia, em termos físicos, ter saído de São
Paulo, ter sido processada em todos os estágios de carga dos Correios, procedida
a intimação da Recorrente, e devolvida à DIFIS/SP no mesmo dia.
Em terceiro porque há prova nos autos, consistente na declaração do condomínio,
que a pessoa que teria assinado o AR não era funcionário do condomínio, ou seja,
não há nem prova do recebimento no domicílio, ainda que se considere aquele
como o "eleito" pela autoridade lançadora.
O Termo de Anexação de AR (fl. 313) demonstra que o Aviso de Recebimento foi
entregue em 09/12/2010.
Como bem colocado no Acórdão n. 2001-006.725, Conselheiro Rodrigo Alexandre
Lazaro Pinto, Sessão de 29/02/2024, cujo então Recorrente fora seu marido Dilo Pereira Soares
Junior (pessoa a qual o contribuinte alega ser razão para a aplicação da Súmula Vinculante n. 29):
(fl. 236 do Processo 19515.004543/2010-12) O contribuinte não veicula qualquer
prova em relação a ser “Juonaldo” um suposto terceiro estranho que recebeu o
aviso de recebimento em sua residência (edifício) ou que não seria razoável que a
tentativa de intimação tenha se dado no mesmo dia. O aviso de recebimento
encartado nos autos é fidedigno e não merece ser desprezado por inexistir outros
elementos comprobatórios que comprometa sua veracidade.
O tema está sumulado neste Conselho de forma vinculante. Os conselheiros devem
obediência à Súmula, independente de suas convicções. Trata-se da Súmula CARF no 9: É válida a
ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte,
confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário.
A impugnação intempestiva equivale a sua não apresentação, pois além de não
instaurar o litígio fiscal administrativo, impede que o mérito seja apreciado pela autoridade
julgadora, nos termos do Ato Declaratório Normativo COSIT no 15, de 12 de julho de 1996.
Caso houvesse entendimento diferente, deveria o processo administrativo retornar
à Delegacia de Julgamento (1a instância). Como não é o caso, conclui-se que não é possível
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.078 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004544/2010-59
5
qualquer exame de mérito por esta 2a Instância de Julgamento, dada a obediência ao duplo grau
de jurisdição administrativo. No caso, não se instaurou tempestivamente o contraditório.
Em vista do exposto, por estar comprovada nos autos a intempestividade da
impugnação apresentada pela contribuinte, voto pela impossibilidade de conhecimento dos
outros temas contidos no Recurso Voluntário, mantendo-se os efeitos da decisão de 1a instância.
3. Conclusão.
Ante o exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário, apenas em relação à
alegação de tempestividade da Impugnação. Na parte conhecida, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 472
DF CARF MF
Original